Tribunal: TJSP
Processo: 1003828-21.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PROTEÇÃO PATRIMONIAL – ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação de reparação de danos materiais e morais fundada na recusa do pagamento da indenização prevista em contrato de proteção financeira. Vínculo associativo. Reconhecimento do direito do autor à reparação dos danos causados ao seu automóvel. Validade da cláusula contratual que estipula a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PROTEÇÃO PATRIMONIAL – ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação de reparação de danos materiais e morais fundada na recusa do pagamento da indenização prevista em contrato de proteção financeira. Vínculo associativo. Reconhecimento do direito do autor à reparação dos danos causados ao seu automóvel. Validade da cláusula contratual que estipula a coparticipação do associado para a reparação a terceiros. Abusividade não configurada. Danos morais não evidenciados. Negativa à indenização que configurou exercício regular de direito, haja vista as especificidades do caso. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.